Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-53.2015.8.11.0030
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001607-53.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINALVA FERREIRA - CPF: 300.216.958-73 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOBRES. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. PROGRESSÃO DE CARREIRA E DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. FÉRIAS PARCIALMENTE DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE DA RECLAMADA. NÃO PROVIDO DA RECLAMANTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos interpostos por ambas as partes, em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Município de Nobres ao pagamento de férias vencidas mais um terço, correspondentes ao período aquisitivo de 15.09.2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, respeitando a prescrição quinquenal.

O Município de Nobres requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento de férias do período aquisitivo de 2009/2010. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o pagamento dos demais períodos questionados, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

A recorrente Marinalva Ferreira pretende a reforma da sentença, a fim de que o Município de Nobres seja condenado ao pagamento de FGTS do período em que o empregado público era regido pela CLT, compreendido entre a data da publicação da Lei n. 1.022/2007, até o mês de fevereiro de 2012, bem como, condenar o Município de Nobres ao pagamento das diferenças salariais, referente a não concessão de reajustes previstos na Lei n. 984/2006.

Contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 16370044).

Por não se tratar de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024